Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-92.2017.8.14.0011
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÃÃO DE ADOLESCENTE. CORRUPÃÃO DE MENORES.DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÃÃO DA SEGREGAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.PLEITO DE ABSOLVIÃÃO PELA PRÃTICA DOS 03 (TRÃS) CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA BEM DELINEADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÃTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO. VALIDADE. ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA ARMADA. O Art. 288 do CÃ3digo Penal prevÃª como tipo penal a associaÃ§Ã£o de mais de trÃªs pessoas para o fim de cometer crimes. A associaÃ§Ã£o deve ser sÃ3lida, quanto Ã estrutura, e durÃ¡vel quanto ao tempo, sendo mais do que um mero ajuntamento ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas. Pelo apurado nos autos, revela-se vÃnculo associativo estabelecido entre os dois recorrentes juntamente com mais adolescentes identificados nos autos para a prÃ¡tica permanente de crimes.IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÃÃO PELA PRÃTICA DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. Para a configuraÃ§Ã£o do crime de corrupÃ§Ã£o de menores, atual art. 244-B do Estatuto da CrianÃ§a e do Adolescente, nÃ£o se faz necessÃ¡ria a prova da efetiva corrupÃ§Ã£o do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurÃdico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputÃ¡vel induza ou facilite a inserÃ§Ã£o ou a manutenÃ§Ã£o do menor na esfera criminal. E no presente caso, os dois adolescentes foram devidamente identificados.EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...) 5. Extrai-se dos autos, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situaÃ§Ã£o nÃ£o mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regÃªncia foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do Â§ 2Âº do art. 157 do CÃ3digo Penal. Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5Âº, XL, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, de rigor a aplicaÃ§Ã£o da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cÃ¡lculo dosimÃ©trico.MAJORAÃÃO DE METADE PELA CAUSA DE AUMENTO DO PARÃGRAFO ÃNICO DO CRIME DE ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA. MANUTENÃÃO. FUNDAMENTAÃÃO. ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA ARMADA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CORRUPÃÃO DE MENOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. NÃ£o configura bis in idem a incidÃªncia da majorante referente Ã participaÃ§Ã£o de adolescente no crime de associaÃ§Ã£o criminosa, seguida da condenaÃ§Ã£o pelo crime de corrupÃ§Ã£o de menor, visto tratar-se de condutas autÃ ́nomas e distintas. DA DOSIMETRIA. READEQUAÃÃO DAS PENAS BASES APLICADAS AOS TRÃS TIPOS. ANTECEDENTES NEGATIVADOS EM DESACORDO COM A SÃMULA 444 DO STJ. FUNDAMENTAÃÃO EM ELEMENTOS VAGOS, ABSTRATOS E IMPRECISOS. SÃMULA 18 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000001-92.2017.8.14.0011
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA - VARA ÚNICA
APELANTES: EWERTON BARBOSA E LUIS ANDRÉ ARAÚJO BOULHOSA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DOS 03 (TRÊS) CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA BEM DELINEADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO. VALIDADE.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA.
O Art.
288
do Código Penal prevê como tipo penal a
associação
de mais de três pessoas para o fim de cometer
crimes.
A
associação
deve ser sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, sendo mais do que um mero ajuntamento ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas. Pelo apurado nos autos, revela-se vínculo associativo estabelecido entre os dois recorrentes juntamente com mais adolescentes identificados nos autos para a prática permanente de crimes.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. E no presente caso, os dois adolescentes foram devidamente identificados.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
(...) 5. Extrai-se dos autos, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
MAJORAÇÃO DE METADE PELA CAUSA DE AUMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
Não configura bis in idem a incidência da majorante referente à participação de adolescente no crime de associação criminosa, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menor, visto tratar-se de condutas autônomas e distintas.
DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS BASES APLICADAS AOS TRÊS TIPOS. ANTECEDENTES NEGATIVADOS EM DESACORDO COM A SÚMULA 444 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS VAGOS, ABSTRATOS E IMPRECISOS. SÚMULA 18 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
11ª
Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 10 a 17 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa, e
dar parcial provimento,
para, readequando as penas de ambos recorrentes, fixar em definitivo, pela prática dos crimes previstos no Art. 157, § 2º, inciso II , do Código Penal, c/c Art. 288, c/c art. 244-B do ECA,
para o recorrente EWERSON BARBOSA
a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;
e para o
recorrente LUIZ ANDRÉ ARAÚJO BOULHOSA a pena de em 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
mantendo-se o
regime inicial de cumprimento de pena fechado
, e demais termos da sentença, tudo em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 17 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA - VARA ÚNICA
APELANTES:
EWERTON BARBOSA E LUIS ANDRÉ ARAÚJO BOULHOSA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 88/93, por
EWERTON BARBOSA (¿Panda¿)
e
LUIS ANDRÉ ARAÚJO BOULHOSA (¿Caracol¿),
por intermédio Defensora Pública, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 75/79, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANHOEIRA DO ARARI/PA,
que condenou o primeiro à pena de
20 (vinte) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, e o segundo a pena de
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, pela prática em concurso material, Art. 69 do Código Penal, dos seguintes crimes: Art. 157, §2º, inciso I e II, Art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, c/c Art. 244-B, da Lei 8069/90, fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Noticia a denúncia, em síntese, que no dia 30/12/2016, por volta das 20:00h, no Comércio Gerônimo, localizado na Rua Nova, bairro Rua Nova, na cidade de Cachoeira do Arari/PA, os ora recorrentes em concurso com mais dois adolescentes, conhecidos por ¿Rato Branco¿ e ¿Deli-Deli¿, com unidade de desígnios e atuação conjunta visando o bem comum, subtraíram mediante violência e grave ameaça, com exercício de uma arma branca, tipo faca, o molho de chaves e a renda do caixa estimada em R$ 120,00 (cento e vinte reais) e permaneceram associados para o fim específico de cometerem crimes patrimoniais de furtos e roubos naquela cidade.

Segundo consta nos autos, os ora recorrentes, em data indeterminada, associaram-se para o fim específico de cometer crimes e roubos na cidade. Para tanto, convenciam adolescentes a participarem das ações criminosas visando dificultar a responsabilização criminal, tendo praticado roubo contra diversas pessoas apontadas com as respectivas datas.

Extrai-se que na execução do presente roubo, o adolescente conhecido por ¿Rato Branco¿ portava uma faca e partiu para cima do proprietário do estabelecimento que estava assustado, o Sr. Gerônimo, que correu para dentro do estabelecimento, momento em que o acusado conhecido por ¿Panda¿ o puxou pela camisa e ameaçou furá-lo com a faca caso reagisse. E, ato contínuo, após a subtração dos bens, empreenderam fuga.

Contudo, a população local presenciou o fato, perseguiu os assaltantes, comunicando ainda o ocorrido a Polícia Militar, prendendo o recorrente Luís André, assim como os dois adolescentes. Já o segundo recorrente, Ewerson, conseguiu evadir-se do local.

Em suas
razões recursais,
fls.89/93, pugnou a Defesa pela absolvição dos ora recorrentes pela prática dos crimes de roubo qualificado, associação para o tráfico e corrupção de menores. Alternativamente, requer a redução da pena aplicada, fixando para ambos a pena base no mínimo legal, com a aplicação da atenuante de confissão para o recorrente Ewerson com relação a prática do crime de roubo.

Requer ainda na terceira fase da dosimetria da pena, a não aplicação da causa de aumento de pena do uso de arma e da participação de menores de idade no crime de associação criminosa, por configurar o
bis in idem
. Por fim, que seja concedido aos apelantes o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 100/108, requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, mantendo integralmente a condenação, contudo, devendo ser diminuída a pena base, com o reconhecimento da atenuante de confissão.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Francisco arbosa de Oliveira,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso apenas para que seja afastada, em relação a ambos, as causas de aumento de pena referentes ao uso de arma de fogo e a participação de menores de idade no crime de associação criminosa, com a recomendação de que seja realizada, pelo TJE/PA, uma nova análise das circunstâncias judiciais do Art. 59, do Código Penal, para ambos os apelantes em relação a todos os crimes.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,

em suas
razões recursais,
de fls.89/93, pugnou a Defesa pela absolvição dos ora recorrentes pela prática dos crimes de roubo qualificado, associação para o tráfico e corrupção de menores. Alternativamente, requer a redução da pena aplicada, fixando a pena base no mínimo legal, com a aplicação da atenuante de confissão para o recorrente Ewerson com relação a prática do crime de roubo.

Requer ainda na terceira fase da dosimetria da pena, a não aplicação da causa de aumento de pena do uso de arma e da participação de menores de idade no crime de associação criminosa, por configurar o
bis in idem
. Por fim, que seja concedido aos apelantes o direito de recorrer em liberdade.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, antiga Câmaras Criminais Recorridas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Seção III
Da Seção de Direito Penal
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017). (...)
Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO.
DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Deve ser indeferido o pedido para o apelante recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita matéria que deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal ? e da inexistência de ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício.
2. É incabível a tese absolutória quando comprovada a conduta criminosa praticada pelo recorrente, amoldando-se perfeitamente ao tipo legal tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. 3. Há de ser reduzida, de ofício, a sanção final aplicada, quando evidenciado que o magistrado incorreu em equívoco ao aumentar, sem apresentar justificativa idônea, a pena, na 3ª etapa de sua edificação, em quantum superior ao mínimo legal. 4. Recurso conhecido e improvido, todavia, de ofício, a pena é redimensionada. Decisão unânime. (TJPA. 2019.05230717-34, 210.933, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. MESMAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, TEMPO E LUGAR. PENA REDIMENSIONADA.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciação do pleito de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. 5.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Unânime. (TJPA. 2018.01660698-79, 189.045, Rei. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30) (Grifo nosso)
DA ABSOLVIÇÃO
Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento da tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

A materialidade dos delitos tipificados no artigo art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada com participação de adolescente), combinado com o art.157, § 2º, incisos I e II, (roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes) do Código Penal, combinado com o art. 244-B do ECA, tudo em concurso material, previsto no art. 69 do CP, do Código Penal, bem como a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos pelas provas testemunhais, palavras das vítimas e demais documentos acostados aos autos, que apontam os dois recorrentes como os agentes delituosos.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em, às fls.39/40 (mídia gravada anexa fl. 40-v), foram ouvidas a vítima, três testemunhas de acusação, com audiência de continuação fls. 63, na qual ocorreu a oitiva de uma testemunha. Audiência de continuação de fls. 71/72 (mídia anexa fls. 72-v), quando foram inquiridas três testemunhas e os acusados foram qualificados e interrogados, bem como as alegações.
A vítima, JOSÉ GERÔNIMO LOPES DA SERRA, em seu depoimento diante do MM. juízo, informou que:
¿Os assaltantes estavam portando faca e terçado e que, um deles, tentou lhe golpear, que perseguiu os quatro assaltantes até o campo para onde fugiram e chamou a polícia por meio de seu celular, dando indicações precisas de onde aqueles estavam, que, quando os policiais chegaram, estes foram se esconder em outro local para esperar os acusados sairem do esconderijo, que já ouviu muitas histórias do envolvimento de caracol com assaltos que na delegacia reconheceu panda como um dos elementos que assaltaram seu estabelecimento comercial. que presenciou quando os acusados se esconderam dentro de uma casa e foram cercados pela população. que reconheceu panda como o acusado que tentou lhe atingir várias vezes com faca e reconheceu caracol como o acusado que estava portando um terçado. que confirmou que presenciou o momento em que caracol (juntamente com o adolescente delideli) foi cercado pela população e preso pela polícia, após retornar do campo onde, antes, havia ido se esconder.
Extrai-se dos autos também que a vítima reconheceu que o apelante Luis André, conhecido como ¿Caracol¿ foi um dos assaltantes que estava portanto o terçado.
Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.
(...) 3.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. / / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)
Assim, corroborando com as palavras das vítimas, tem-se os depoimentos:
Do informante PATRICK DAMIÃO DA SERRA BRAGANÇA, que em seu depoimento perante o juízo, disse que reconheceu panda como um dos envolvidos no assalto, inclusive informou que o mesmo estava portando um terçado. Informou que tentaram furar o dono do estabelecimento comercial. que presenciou na delegacia o que havia participado do assalto e sabia quem eram os outros envolvidos (de fato, no depoimento de fls. 09, do IPL, rato branco declinou os nomes dos dois acusados como envolvidos no assalto ao comercial gerônimo) que ouviu muitos comentários de que os dois acusado cometiam assaltos na cidade.
A testemunha MARIA DO SOCORRO AVELAR FIGUEIREDO, em seu depoimento perante o juízo, declarou que reconheceu deli-deli como um dos elementos que assaltaram o comercial gerônimo, que já havia ouvido falarem do envolvimento de caracol em outros crimes de brigas e acerto de drogas;

A testemunha marco antonio da silva neves, em seu depoimento perante este juízo, declarou que os policiais receberam informações de populares que lhe indicaram a direção na qual os assaltantes tinham seguido, a população forneceu características do assaltantes que batiam com as dos quatro envolvidos, então foram para o local indicado, depois de algum tempo esperando, surgiram os réus deli-deli e rato branco, os quais empreenderam fuga quando perceberam os policiais, que os policiais retornaram para cidade e lá deli-deli e caracol já haviam sido detidos pela população, depois prenderam panda que estava escondido em sua casa. No final de 2016 havia muitas denúncias de assaltos com o envolvimento dos réus e dos dois adolescentes deli-deli e rato branco. Depois da prisão desses, o número de assaltos reduziu muito, os réus e os adolescentes costumam andar juntos. A personalidade de panda é de pessoa violenta.

Também foi ouvida a testemunha policial MARCELO VIANA CRUZ, que, em seu depoimento perante o juízo, declarou que atendeu a ocorrência, que a vítima citou os nomes do envolvidos no assalto: panda, caracol deli-deli e rato branco. ficaram uns 20 minutos a meia hora escondidos num ponto do arrozal esperando, quando surgiram os quatro elementos citados pela vítima, quando foi dado voz de prisão a eles, os mesmos empreenderam fuga, que prendeu caracol o qual estava nas mãos da população deli-deli foi preso pelos outros dois policiais. Também, que tem ciência que os réus já praticaram vários outros assaltos nesta cidade. que haviam denúncias do envolvimento dos quatro citados em assaltos, confirmou que as informações que receberam davam conta que o assalto foi realizado com o uso de armas brancas, viu panda portando um terçado já lá no arrozal, depois que os réus foram presos, reduziu em mais de 60% o número de assaltos, que já ouviu falarem muito mal dos acusados.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.
I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (ut, HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)
Assim, pela análise do conjunto probatório transcrito, confirmada está a participação de ambos os recorrentes no crime de roubo qualificado.

Com relação ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, dúvidas também não há quanto à participação dos ora recorrentes.
Durante seu interrogatório, o ora recorrente EWERSON BARBOSA, vulgo PANDA, confessou o crime de roubo no Comercial Gerônimo e mais outros quatro assaltos de celulares, isso no mês de dezembro de 2016, confirmando a participação dos adolescentes DELI-DELI e RATO BRANCO, negando o envolvimento de CARACOL.
Contudo, pelo depoimento do policial que participou da diligência que culminou na prisão, MARCELO VIANA CRUZ, que confirmou que tem ciência que os réus já praticaram vários outros assaltos nesta cidade, e que haviam denúncias do envolvimento dos quatro citados em assaltos, e que com a prisão reduziu-se em mais de 60% o número de assaltos, e que já ouviu falarem muito mal dos acusados.

Também a testemunha MARCO ANTONIO DA SILVA NEVES, informou que no final de 2016 havia muita denúncia de assaltos com o envolvimento dos ora recorrentes e dos dois adolescentes deli-deli e rato branco. Depois da prisão desses, o número de assaltos reduziu muito, e que os ora recorrentes e os adolescentes costumam andar juntos. A personalidade de panda é de pessoa violenta.
O Art. 288 do Código Penal prevê como tipo penal de mais de três pessoas para o fim de cometerem crimes. A associação deve ser sólida, quanto à estrutura e durável quanto ao tempo, sendo mais do que uma mera união passageira, para o cometimento de um crime, como no caso do concurso de agentes.
No presente caso, há a impossibilidade de se acolher o pedido de absolvição quanto a prática do citado delito, já que perfeitamente configurado, pois ficou demonstrado que os dois apelantes estavam associados a mais dois adolescentes, de forma permanente, para cometer diversos crimes na cidade de Cachoeira do Arari/PA.
Por outro lado, o
crime de corrupção de menor
é formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de menor, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor à época dos fatos ou, ainda, do animus do agente em corromper o adolescente.
E no presente caso ficou comprava a participação de dois adolescentes na prática delitiva narrada na denúncia (Warlen Barbosa Boeno, vulgo Deli-Deli, e Jeferson Gemaque dos Santos, vulgo ¿Rato Branco¿, conforme documentos às fls. 0810/ Inquérito-apenso, RG e depoimentos com o acompanhamento do Conselho Tutelar, motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial" (AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016).
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de
que "
para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ.
(...)4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 956.049/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018)

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA)

A Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica. Entretanto, ocorre que o roubo com o emprego de arma ¿branca¿ não é mais punido como roubo circunstanciado. Trata-se, em princípio, de roubo em seu tipo fundamental (art. 157, caput).

Assim, a
Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

O Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018 e declarando que houve abolitio criminis no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:
(...) 5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
6 . Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ. REsp 1519860/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)

O Min. Relator Jorge Mussi assim se manifestou:
¿(...) Por outro lado, a pena aplicada ao ora agravado está a reclamar novo ajuste. Isto porque sobreveio à decisão agravada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma.
(...) A atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo (...)
Portanto, não se está diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de arma de fogo¿.

Ainda:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE EM BENEFÍCIO DO RÉU. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a "Lei 13.654/18 extirpou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, de rigor que retroaja para beneficiar o réu" (AgRg no AREsp n. 1249427/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018). (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1750345/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018)

Conforme se extrai dos autos, os recorrentes realizaram a subtração fazendo uso de armas brancas - faca e terçado. Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, mais benéfica aos recorrentes, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
excluo a majorante do emprego de arma
, e
CONDENO os ora recorrentes, quanto ao crime de roubo, apenas nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II (concurso de agentes) do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE IDADE NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
Alega a Defesa que os apelantes não podem ser punidos pelo mesmo fato mais de uma vez, respondendo ao crime de corrupção de menores e ainda pela qualificadora da participação de menores no crime de associação criminosa, sob pena de se configurar
bis in idem
, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.
Portanto, requer a que seja retirada a causa de aumento de pena em relação ao crime de associação criminosa a ambos os apelantes.
Contudo, não merece acolhimento o referido pleito. Isso porque não configura
bis in idem
a incidência da majorante referente à participação de adolescente no crime de associação criminosa, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menor, visto tratar-se de condutas autônomas e distintas.
Nesse sentido:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE CORRUÇÃO DE MENORES. TRÊS ADOLESCENTES. COMPROVAÇÃO DA IDADE DE APENAS UM DOS MENORES ENVOLVIDOS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS ADOLESCENTES. PENA-BASE.

MAJORAÇÃO DE METADE PELA CAUSA DE AUMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
PENA. QUARTO E QUINTO APELANTES. ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR. AFASTAMENTO. ERRO MATERIAL NA PENA DO QUARTO APELANTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO, QUARTO E QUINTO APELANTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, pois, de acordo com as provas dos autos, restou demonstrado que o acesso inicial ao celular se deu apenas para a identificação do seu proprietário e, posteriormente, com a devida autorização judicial, iniciou-se o monitoramento telefônico e, a partir daí, os diálogos travados com outros indivíduos evidenciaram a existência de uma organização criminosa voltada para o roubo de veículos e outros crimes. 2. As provas dos autos, principalmente os monitoramentos telefônicos e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes, os quais, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada para o cometimento de crimes, com emprego de armas, inviabilizando o pleito absolutório quanto ao crime de associação criminosa armada. 3. O crime de corrupção de menor é formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de menor, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor à época dos fatos ou, ainda, do animus do agente em corromper o adolescente. 4. Não havendo nos autos informações seguras quanto à idade de dois adolescentes que participaram da ação criminosa, é de rigor a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, mantendo-se a condenação apenas por uma vez.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configura bis in idem a incidência da majorante referente à participação de adolescente no crime de associação criminosa, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menor, visto tratar-se de condutas autônomas e distintas.
(...) (...) (TJDFT. Acórdão 1250840, 00049320420158070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DA DOSIMETRIA

Por fim requer a Defesa reforma da dosimetria.
DO CRIME DE ROUBO

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo:

Aos
RECORRENTES EWERSON BARBOSA
e
LUIS ANDRÉ ARAÚJO BOULHOSA:

1)
Para o
crime roubo qualificado
, art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, mas agora condenado apenas pelo inciso II, conforme supracitado, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou-se para ambos os recorrentes a
pena base em 09 (nove) anos de reclusão,
nos seguintes termos:
I - Aplicação da pena ao condenado, pelo crime de Roubo Qualificado.
Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)
A. Culpabilidade: É desfavorável deve ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato, sendo NEGATIVO;
B. Antecedentes: É desfavorável, considerando que existem registro do envolvimento do acusado em outros crimes, sendo NEGATIVO;
C. Conduta social: é favorável, considerando que não há elementos nos autos para avaliar esse item, sendo POSITIVO;
D. Personalidade: É desfavorável, há relatos nos autos dando conta que o réu é pessoa violenta, voltado ao crime, sendo NEGATIVO;
E. Motivos: O crime contra o patrimônio é um tipo que tem como objetivo o lucro fácil, sendo NEGATIVO;
F. Circunstâncias: são desfavoráveis, pois Cachoeira do Arari é uma cidade pacata, calma, desprotegida contra a criminalidade moderna e ousada, com poucos policiais, sendo NEGATIVO;
G. Consequências: Extrapolou as consequências que um crime deste tipo sempre acarreta tanto que causou revolta na população a qual, mesmo diante dos riscos, e de noite, saiu à caça dos meliantes, inclusive aplicaram violenta surra em dois deles, sendo NEGATIVO;
H. Comportamento da vítima: são desfavoráveis, pois a vítima não contribui para a prática do delito, pois apenas possui um estabelecimento comercial que foi vítima do roubo, sendo NEGATIVO
.
1.2 - Dosimetria da pena
1ª - Fase
Tendo em vista que foi considerado 01 (um) aspecto positivo e 07 (sete) negativos, sendo 07 anos o ponto médio entre a pena mínima 04 (anos) e a máxima 10 (dez) anos, fixo como pena-base 09 (nove) anos.

2) Levando-se em conta que para ambos os recorrentes, o MM. Magistrado reconheceu como negativas as circunstâncias semelhantes, faço os devidos ajustes necessários:

Os
antecedentes
não podem ser negativados na ausência de comprovação de condenação penal transitada em julgado, nos moldes da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VETORES DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- STJ. (...) HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68 c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, e, no caso do delito de roubo, deve ser observada a gravidade do delito, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
(...)
4. Inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ.
(...) (STJ. HC 466.739/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 21/02/2019)

Verifica-se também que os
motivos
foram justificados em elementos próprios do tipo, no caso, o lucro fácil, o que não possui o condão de elevar a basilar. Além do mais, a personalidade e as circunstâncias foram fundamentadas de forma ampla e abstrata, o que merecem reforma.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.
- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.
- Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de a Magistrada fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de quatro agentes, com pelo menos dois deles portando armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, por cerca de 20 minutos e mediante ameaças de morte infligidas às vítimas, dentre elas uma idosa que contava com 93 anos à época dos fatos (e-STJ, fl. 22). Desse modo, em que demonstrada a maior periculosidade e violência contra as vítimas, reputo idônea a fundamentação para exasperar as sanções na fração de 1/2. (...) (STJ. AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)
HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A Corte estadual consignou no acórdão impugnado, "que a sentença realizou a dosimetria de forma fundamentada", o que autoriza este Tribunal a apreciar as razões de decidir consignadas pelo Juízo singular para condenar o Paciente e não lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.
2. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em decorrência de avaliação realizada de forma equivocada pelo Juízo sentenciante, haja vista o uso de fundamentação inidônea para considerar negativas as circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e personalidade do agente, e motivos, circunstâncias e conseqüências do crime.
3. No que tange o elemento culpabilidade do agente, "para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito" (HC 556.481/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/02/2020). No caso, não ficou evidenciado como os dois crimes de roubo teriam extrapolado a elementar do tipo penal.
4. O enunciado da Súmula n.º 444/STJ impede que sejam utilizados inquéritos policiais, e ações penais em curso para agravar a pena-base, o que determina a rejeição da avaliação negativa do vetor antecedentes criminais realizada pelo Juízo sentenciante.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a avaliação desfavorável da personalidade do agente exige a "análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais" (AgRg no AREsp 190.188/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018). No caso, não restou demonstrado qualquer elemento concreto que assegurasse que o Paciente seja detentor de personalidade deturpada, o que não permite a exasperação da pena-base.
6. A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias.
Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).
7. A análise das circunstâncias dos crimes, pela instância ordinária, deve ser desconsiderada porque o que deve ser alvo de exame do Magistrado, neste caso, são os roubos perpretados pelo Paciente e corréu e não momento posterior ao cometimento dos delitos, no qual "estavam detidos na delegacia pela prática do segundo delito" e "passaram a encarar a referida ofendida com o claro intuito de intimidá-la".
8. As conseqüências dos crimes "devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (HC 497.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 08/04/2019). No caso, o prejuízo suportado pelas vítimas - aparelho de telefonia celular - não se mostra mais expressivo do que aqueles inerentes aos crimes contra o patrimônio.
9. Para se desconstituir o entendimento firmado pela instância ordinária sobre a tese de que teria ocorrido concurso material entre os delitos de roubo, seria necessário, no caso, proceder ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n.º 84.078/MG, Rel. Ministro EROS GRAU, decidiu que a custódia cautelar só pode ser implementada se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Tal orientação deve ser adotada por todos os Tribunais Pátrios, como forma de se tornar mais substancial o princípio constitucional da presunção de inocência. Na hipótese, o direito de recorrer em liberdade foi negado, ao fundamento de que a liberdade provisória do Paciente e do corréu poderia trazer "concretos prejuízos à garantia da ordem pública, especialmente face às suas culpabilidades e às circunstâncias do crime". Tendo em vista que tais circunstâncias judiciais foram afastadas na dosimetria da pena, por ausência de fundamentação idônea, é o caso de conceder o direito de recorrer em liberdade.
11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas, nos termos explicitados no voto e, assegurar ao Paciente o direito de apelar em liberdade, se por al não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ. HC 492.788/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)

Também conforme
Súmula nº 18 (Res.8/2016 - DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: ¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Súmula n. 18, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 18-19).

Diante do apresentado, reformo a pena base para ambos os recorrentes, fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão.

Na
segunda fase
sem eventos para ambos os recorrentes.

Ressalvando-se que irretocável a não aplicação da atenuante de confissão ao
recorrente Ewerson Barbosa
,
mantendo-se a pena intermediária em 06 (seis) anos,
já que, conforme fundamento do MM. Magistrado:
¿Quanto à segunda fase da aplicação da pena, verifico que não existem circunstância atenuante pois desconsidero a tentativa de confissão que o mesmo fez perante o juízo, vez que, não foi plena, total, inclusive não estamos diante de silêncio ou omissão, vez que o condenado introduziu informação falsa nos autos, ao afirmar que o outro denunciado, Caracol, não havia participado do assalto, contrariando outras provas, inclusive as declarações de Rato branco na Delegacia e do próprio Caracol, que na instancia policial confessou a autoria do crime. Não há agravante, motivo pelo qual mantem-se a pena em 09 (nove) anos.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão do agente, mesmo se parcial, deve ser utilizada na segunda fase da dosimetria, para atenuar a pena, quando ela tiver sido um dos fundamentos da condenação, nos termos do Súmula n° 545, do STJ, in verbis, o que não foi o caso dos presentes autos:
Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará ius á atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015. DJe 19/10/2015)

Assim, conforme bem argumentou o Procurador de Justiça:
¿Não se revela razoável considerar a suposta confissão parcial do apelante EWERSON em relação ao crime de roubo, contendo elementos inveridicos, para reduzir a pena do mesmo. Logo, não há como ser aplicada a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal, como pretende a defesa¿.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da menoridade para o recorrente, motivo pelo qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária para o
recorrente Luis André Araújo Boulhosa em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, o MM. Magistrado, considerando duas qualificadoras (emprego de arma e concurso de agentes), elevou a pena pela metade.

Contudo, pelo reconhecimento de uma qualificadora, conforme já analisado, no caso, apenas o concurso de agentes, elevo a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena final para o
recorrente Ewerson Barbosa em 08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
e para o
recorrente Luis André Araújo Boulhosa em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa,
para o crime de roubo, art. 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, em

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE

Aos
RECORRENTES EWERSON BARBOSA e ANDRÉ ARAÚJO BOULHOSA:

Para o
crime de associação criminosa armada com participação de adolescente,
art. 288, parágrafo único, do Código Penal, que possui pena cominada a reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, fixou-se a
pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses,
para ambos os recorrentes, nos seguintes termos:
II - Aplicação da pena ao condenado, pelo crime de Associação Criminosa Armada com Participação de Adolescente.
Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)
A. Culpabilidade: É desfavorável deve ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato, sendo NEGATIVO;
B. Antecedentes: É desfavorável, considerando que existem registro do envolvimento do acusado em outros crimes, sendo NEGATIVO;
C. Conduta social: é favorável, considerando que não há elementos nos autos para avaliar esse item, sendo POSITIVO;
D. Personalidade: É desfavorável, há relatos nos autos dando conta que o réu é pessoa violenta, voltado ao crime, sendo NEGATIVO;
E. Motivos: O crime de associação para fins de praticar outros crimes tem como objetivo é potencializar a ação criminosa, a capacidade de cometer crimes, sendo NEGATIVO;
F. Circunstâncias: são desfavoráveis, pois Cachoeira do Arari é uma cidade pacata, calma, desprotegida contra a criminalidade moderna e ousada, com poucos policiais, sendo NEGATIVO;
G. Consequências: Não extrapolou as consequências que um crime deste tipo sempre acarreta, sendo POSITIVO;
H. Comportamento da vítima: são desfavoráveis, pois a vítima, que é a Sociedade, não contribui para a prática do delito, sendo NEGATIVO.
1.2 - Dosimetria da pena
1ª - Fase
Tendo em vista que foi considerado 02 (dois) aspectos positivos e 06 (seis) negativos, sendo 02 anos o ponto médio entre a pena mínima 01 (ano) e a máxima 03 (três) anos, fixo como pena-base 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Levando-se em conta, conforme já fundamentado acima, o entendimento sumulado com relação aos
antecedentes
, no caso, o conteúdo da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, e as fundamentações imprecisas, abstratas e vagas, quanto à análise das circunstâncias judiciais personalidade, circunstâncias e motivos, bem como quanto ao conteúdo da Súmula 18 da nossa Egrégia Corte, faço a readequação da pena base para ambos os recorrentes, fixando-a em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão para o recorrente EWERSON BARBOSA, e da menoridade para o recorrente LUIS ANDRÉ, diante disso, fixo
a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão para ambos os recorrentes.

Na terceira fase, por conta das causas de aumento referentes ao emprego de arma e participação de adolescente, constante no parágrafo único do Art. 288 do Código Penal, elevo a pena pela metade,
ficando a pena definitiva para ambos os recorrentes em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE

Aos
RECORRENTES EWERSON BARBOSA e ANDRÉ ARAÚJO BOULHOSA:

Para o
crime de Corrupção de Menores,

Art. 244-B, do ECA, que possui pena cominada a reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, fixou-se a
pena base em 04 (quatro) anos,
para ambos os recorrentes, nos seguintes termos:
III - Aplicação da pena ao condenado, pelo crime de Corrupção de Menores.
Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)
A. Culpabilidade: É desfavorável deve ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato, sendo NEGATIVO;
B. Antecedentes: É desfavorável, considerando que existem registro do envolvimento do acusado em outros crimes, sendo NEGATIVO;
C. Conduta social: é favorável, considerando que não há elementos nos autos para avaliar esse item, sendo POSITIVO;
D. Personalidade: É desfavorável, há relatos nos autos dando conta que o réu é pessoa violenta, voltado ao crime, sendo NEGATIVO;
E. Motivos: O crime de Corrupção de Menores é jogar a responsabilidade criminal sobre os mesmos, e elidir a dos maiores, seno imoral tal conduta, assim é NEGATIVO;
F. Circunstâncias: são desfavoráveis, pois Cachoeira do Arari é uma cidade pacata, calma, desprotegida contra a criminalidade moderna e ousada, com poucos policiais, sendo NEGATIVO;
G. Consequências: São desfavoráveis, pois estimula os menores a entrarem na vida da criminalidade, sendo a consequência nefasta para as famílias, para os jovens e para a Sociedade, sendo POSITIVO;
H. Comportamento da vítima: são desfavoráveis, pois a vítima, que é a Sociedade, não contribui para a prática deste delito, sendo NEGATIVO.
1.2 - Dosimetria da pena
1ª - Fase
Tendo em vista que foi considerado 02 (dois) aspectos positivos e 06 (seis) negativos, sendo 03 anos o ponto médio entre a pena mínima 01 (ano) e a máxima 05 (cinco) anos, fixo como pena-base 04 (quatro) anos.

Nota-se que foi fixada a pena base no máximo cominado, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Levando-se em conta, conforme já apresentado, o entendimento sumulado com relação aos
antecedentes
, no caso, o conteúdo da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, e as fundamentações imprecisas, abstratas e vagas, quanto à análise das circunstâncias judiciais personalidade, motivos, e circunstâncias, bem como quanto ao conteúdo da Súmula 18 da nossa Egrégia Corte, faço a readequação da pena base para ambos os recorrentes, fixando-a em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se que existem circunstância atenuante pois o
recorrente Ewerson Barbosa
, conforme MM. Magistrado justificou: ¿confessou que já vinha cometendo outros crimes em associação com outros elementos, dentre os quais menores de idade, bem como no assalto ao Comercial Gerônimo¿, motivo pelo qual mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária para o referido recorrente em
01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, por conta da menoridade, mantenho a redução em 06 (seis) meses, ficando para o recorrente Luis André Araújo, a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, pela ausência de eventos, causa de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva para
ambos os recorrentes em 01 (um) anos de reclusão.

E, diante da readequação apresentada da pena, fixo a pena definitiva total em:
1)

Para o recorrente Ewerson Barbosa, em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;
2)

Para o recorrente Luiz André Araújo Boulhosa, em 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa;

Mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado, e demais termos da sentença.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
dou parcial provimento,
para, readequando as penas de ambos recorrentes, fixar em definitivo, pela prática dos crimes previstos no Art. 157, § 2º, inciso II , do Código Penal, c/c Art. 288, c/c art. 244-B do ECA,
para o recorrente Ewerson Barbosa
a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;
e para o
recorrente Luiz André Araújo Boulhosa a pena de em 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado, e demais termos da sentença, tudo em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 17 de Maio de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora